Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016039-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 181.265.658-02 (ADVOGADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA DE BARROS - CPF: 654.655.471-20 (AGRAVANTE), MARLENE INES RESMINI - CPF: 692.375.579-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OBSERVÂNCIA DA LEI DO INQUILINATO – EXIGÊNCIAS OBSERVADAS – DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há qualquer garantia contratual que impeça a concessão da liminar de despejo, a qual, acertadamente foi deferida com a condição de a parte autora prestar caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIZANGELA MARIA DE BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de no 1008493-91.2022.8.11.0002, ajuizada por MARLENE INES RESMINI, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida, ora agravante, desocupe o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o juízo de origem foi induzido a erro, sob o argumento de que os débitos relativos aos aluguéis devidos vinham sendo negociados diretamente com o filho a agravada, razão pela qual, não pode ser considerada em mora com as obrigações contratadas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida, ora agravante, desocupasse o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

Pois bem, a concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de no 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjunta com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL - POSSIBILIDADE DE DESPEJO A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DESDE QUE PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PERTINENTES - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO
. I- Em detrimento das hipóteses e requisitos do pedido liminar disciplinado pelo art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, é possível a determinação de desocupação de imóvel urbano objeto de locação com base na sistemática geral das tutelas provisórias de urgência, desde que preenchidos os respectivos pressupostos
; (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.128269-0/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

O precitado artigo 59 da Lei de no 8.245/91 prevê como um dos fundamentos para a concessão da liminar a inadimplência do inquilino com os aluguéis, a saber:

Art. 59. (...)

1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso, não há qualquer garantia contratual que impeça a concessão da liminar de despejo, a qual, acertadamente foi deferida com a condição de a parte autora prestar caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022